Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733547-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Supremo Tribunal Federal, analisando o agravo em Recurso Extraordinário, decidiu que há repercussão geral com reafirmação de jurisprudência (trânsito em julgado em 17/05/2016 – tema 888). Assim, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Brasília, 27 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal